Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726599-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) LUCIANA PALHANO PAULINO Agravado(s) RICARDO JOSÉ SILVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Palhano Paulino contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 66046809 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença (autos n. 0010789-40.2010.8.07.0001), promovido por Ricardo José Silveira em desfavor da agravante e de Anderson Custódio Fleischmann, rejeitou impugnação embasada em excesso de penhora, mantendo bloqueio em desfavor da agravante, via Bacenjud, em contas de sua titularidade, a saber: da quantia de R$ 66.866,78 (sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) no Banco Original e da quantia de R$ 43.062,63 (quarenta e três mil e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal (Id 62648696, p. 630, dos autos de origem). O Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão, no exame da impugnação à penhora, rechaçou o argumento da agravante de excesso de penhora em razão da natureza da dívida (desfazimento de venda de imóvel do casal e devolução de valores ao comprador). Afastou a alegação da executada de que somente seria responsável por metade do valor devido, em razão de estar divorciada de Anderson Custódio Fleischmann, com quem foi casada em regime de comunhão parcial de bens. Mantida foi a penhora atacada ao fundamento de que dívidas contraídas durante o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens se presumem em benefício da família, de modo que a solidariedade somente pode ser afastada mediante prova em contrário, no caso não produzida. Considerou, nos termos do art. 789 do CPC, a regra legal instituidora da penhorabilidade dos bens que tenham conteúdo patrimonial, uma vez que o devedor responde com seu patrimônio presente e futuro para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Argumentou dispor o art. 833 do CPC sobre bens que, embora integrem o patrimônio do devedor, não poderão responder por suas dívidas, estabelecendo, no inc. X, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Destacou ser essa regra, contudo, excepcional e, dessarte, somente passível de ser interpretada restritivamente. Com base nesse entendimento, assinalou não haver óbice para a penhora incidir sobre valores investidos em fundos de aplicações do Banco Original e em contas correntes, sob pena de se frustrar a efetividade da execução. A executada, inconformada com a decisão que rejeitou sua impugnação à penhora, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 18097991, p. 2-11), postula a redução dos valores bloqueados em suas contas bancárias, pelo fato de se encontrarem em conta investimento, equiparada, pela jurisprudência, à conta poupança e, portanto, impenhorável. Alega que os débitos não lhe podem ser imputados em solidariedade com o outro executado, seu ex-marido, devendo ela apenas arcar com os débitos até o limite de sua meação, ou seja, com 50% do valor da dívida. Ressalta estar equivocada a decisão agravada quanto ao entendimento de que o art. 833, X, do CPC teria por objetivo fomentar a política imobiliária nacional, pois, na verdade, esse dispositivo tem por objetivo proteger pequenos poupadores, preservando-lhes um patrimônio mínimo, sendo essa sua situação. Sublinha não ter relevância o tipo de investimento, pois os valores estão aplicados em modalidade disponível para classes sociais mais baixas, em que diz estar inserida. Cita jurisprudência favorável à tese por ela defendida, notadamente quanto à impenhorabilidade de quantias depositadas em fundos de investimentos e contas de investimentos. Alega que os débitos pelos quais respondem os executados, ex-cônjuges, diferentemente do que decidiu a decisão combatida, não são dívidas contraídas por qualquer um deles ou que beneficiaram o casal, enquanto existente a sociedade conjugal, mas tão somente indenização relativamente ao desfazimento de compra e venda de imóvel; portanto, excluída do rol do art. 1643 do Código Civil e não inserida nas hipóteses de solidariedade trazidas no art. 1644 do mesmo diploma. Prossegue apontando negativa de vigência ao art. 265 do CC, que prescreve não se presumir a solidariedade. Fala de interpretação extensiva dada ao art. 1.643 do CC, ampliando o rol legal ali existente e o conceito de “dívidas contraídas” para alcançar a solidariedade legal do art. 1644 do CC e responsabilizá-la indevidamente pela totalidade dos débitos. Brada, com esteio nesses argumentos, presente a plausibilidade do direito, pois não poderia ser responsabilizada integralmente pela dívida, devendo ser respeitada a extinção do vínculo conjugal e, portanto, a meação dos bens e obrigações. Assevera presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não pode ser responsabilizada integralmente pela dívida em valor superior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo para, até o julgamento final do presente agravo, sustar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pleiteia a reforma do provimento judicial atacado para declarar a impenhorabilidade dos recursos encontrados em conta investimento de sua titularidade no limite de 40 (quarenta) salários mínimos, bem como o reconhecimento da limitação da dívida a sua meação em razão do divórcio, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos valores devidos ao agravado. Preparo recolhido ao Id 18097962. É o relato do necessário. Decido. 1. Da alegada inexistência de solidariedade obrigacional entre ex-cônjuges por dívida contraída durante o casamento Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, entendo não se revelar, de plano, a presença de tais requisitos. Explico. Da análise dos autos de origem (processo n. 0010789-40.2010.8.07.0001), verifica-se que, no dia 24/2/2010, Ricardo José Oliveira, ora agravado, ajuizou ação anulatória de negócio jurídico contra a agravante e Anderson Custódio Fleischmann, à época seu esposo, com vistas a anular o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e obter a restituição da quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) despendida com o sinal dado pela compra do imóvel do casal. Este sinal foi pago na assinatura do contrato em 15/09/2009. Em 30/1/2014, foi proferida sentença que declarou resolvido o compromisso de compra e venda firmado entre o agravado, na qualidade de promissário/comprador, e os executados, na qualidade de promitentes/vendedores. Em razão do desfazimento da avença, os réus foram conjuntamente condenados a pagar a importância de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mais honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação (Id 36714923, p. 1-10, do processo de referência). Interpostos recursos de apelação, em 13/11/2014 foi prolatado acórdão que manteve íntegra a sentença no capítulo em que definiu a responsabilidade de atendimento de obrigação pecuniária pelos demandados (Id 36714923, p. 80-111, do processo de referência). Transitada em julgado a decisão colegiada, em 18/12/2014 (Id 36714870, p. 1, do processo de referência), o credor deu início ao procedimento executivo. Os executados foram intimados para efetuar o pagamento do montante da condenação no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa e novos honorários, nos termos do art. 475-J do revogado CPC/1973 (Id 36714894, p. 3, do processo de referência). Em petição conjunta (Id 36714887, p. 1-2, do processo de referência), os executados reconheceram o crédito do agravado e formularam proposta de pagamento da dívida. No mesmo ato, informaram ter efetuado, em 5/2/2015, o depósito de parte da condenação (Id 36714889, p. 1-2, do processo de referência). Iniciada a fase de cumprimento (Id 36714935, p. 1-3, do processo de referência), após impugnação apresentada por Luciana e Anderson, o valor do débito foi definido em R$ 124.987,97 (cento e vinte quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos, Id 36714988 do processo de referência). Em 24/7/2017, o processo foi suspenso pela não localização de bens penhoráveis (Id 36715047). Posteriormente, em 27/4/2020, o credor formulou novo pedido de consulta aos sistemas BacenJud e RenaJud ao intento de realizar o crédito que remanescera no valor de R$ 80.262,74 (oitenta mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Deferida a pesquisa, conforme decisão catalogada no Id 62133633 do processo de referência, mostrou-se frutífera a consulta ao BacenJud. Foi encontrada em conta da agravante, no Banco Original, a quantia de R$ 66.866,78 (sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) e, na Caixa Econômica Federal, a importância de R$ 43.062,63 (quarenta e três mil e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme Id 62648696, p. 2, do processo de referência. Intimada a agravante a se manifestar sobre eventual nulidade (Id 62653159 do processo de referência), apresentou impugnação à penhora (Id 63405762 do processo de referência). Alegou não haver responsabilidade solidária entre ela e seu ex-cônjuge, o executado Anderson. Falou estar limitada sua obrigação a 50% da dívida. Colacionou aos autos certidão de casamento em que consta a averbação do divórcio (Id 63405764 do processo de referência). Sustentou a impenhorabilidade da conta de investimento até o limite de quarenta salários mínimos. A decisão recorrida não acolheu as alegações da agravante, que as reiterou no presente agravo de instrumento. Pois bem, está o cerne da controvérsia em definir: (i) a existência, ou não, de solidariedade entre os executados em virtude do divórcio do casal; (ii) a possibilidade de, pelo divórcio, ficarem os devedores liberados do pagamento integral do débito exequendo, pois que só poderiam ser demandados até o limite de sua meação (50% da dívida); e (iii) se impenhoráveis valores módicos depositados em contas de investimento e conta corrente dada sua equivalência a depósitos mantidos em conta poupança. Sem razão a agravante. Sob a tese de inexistência de solidariedade, cabe repisar que os executados, então marido e mulher, foram condenados conjuntamente ao pagamento do débito excutido sem qualquer ressalva ou menção a condenação de forma individualizada. O negócio jurídico que firmaram, em conjunto e na qualidade de promitentes vendedores de imóvel, foi declarado nulo, com a determinação de retorno das partes ao estado anterior em que se encontravam, ou seja, extinção do vínculo contratual e devolução dos valores recebidos. Ademais, tendo atuado, conjuntamente, como promitentes/vendedores e recebido os valores pagos a título de sinal pelo agravado, devem restituir a quantia que receberam e que constitui a dívida reclamada. Não há o que possa justificar o afastamento da solidariedade apenas ao tempo de quitação forçada da dívida, especialmente porque em toda a tramitação do processo uma só atuação tiveram, seja pela apresentação de contestação e apelação, seja pela apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, seja pelo pagamento que fez em conjunto com seu ex-marido de parte da dívida. Tenha-se em conta, ainda, ter sido mantida, pelo v. acórdão proferido pelo i. Des. Teófilo Caetano em julgamento de apelação, a r. sentença que os condenou, em regime de solidariedade, a pagar a quantia devida pelo desfazimento do negócio de compra e venda de imóvel (Id 36714923, p. 80-111 do processo de referência). Consta do voto o seguinte: "(...) em vassalagem aos princípios da boa-fé objetiva e do que repugna o locupletamento ilícito e, conseguintemente, o sinal (arras) vertido pelo autor deve lhe ser restituído pelos réus Luciana e Anderson, pois desconstituída a compra e venda que alinhavaram" (Id 36714923, p. 109, do processo de referência). Referido acórdão transitou em julgado em 18/12/2014 (Id 36714870, p. 1, do processo de referência). Ora, inexigível, tampouco necessário, dada a natureza da relação jurídica litigiosa, que a sentença e o acórdão fizessem expressa menção ao regime de solidariedade havido entre as pessoas obrigadas a restituir o valor recebido a título de sinal em negócio desfeito por decisão judicial, porque a obrigação solidária resulta de regra posta no art. 264 do Código Civil, cujo teor é claro ao estabelecer que “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. Na mesma linha de raciocínio, o artigo 275[2] do Código Civil estabelece que o exequente, ora agravado, tem o direito de exigir a totalidade da dívida comum de ambos os executados, ou apenas de um deles, sendo, dessarte, ao que tudo indica, escorreita a decisão agravada ao infirmar a tese de ausência de solidariedade formulada pela agravante. Nesse sentido, já decidiu essa i. Casa de Justiça que é despicienda a menção expressa à solidariedade, notadamente quando se trata da mesma obrigação discutida. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA CESSIONÁRIO DO SUPOSTO CRÉDITO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. 1. A r. sentença recorrida colocou fim ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a dívida exequenda foi integralmente satisfeita por um dos devedores solidários. 2. A tese recursal é no sentido de que as empresas recorridas foram condenadas individualmente ao pagamento, cada uma delas, no valor de R$6.000,00 por danos morais, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 3. A questão jurídica resolvida por meio da sentença com trânsito e julgado, e objeto do presente cumprimento de sentença, assim o foi à luz do Código de Defesa do Consumidor, microssistema legal no qual a solidariedade constitui regra. 4. O art. 264 do Código Civil é claro ao dispor que "Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda". 5. Tendo em vista a que solidariedade não se presume, mas sim resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, Código Civil), irrelevante a circunstância de a r. sentença proferida na fase de conhecimento não ter, expressamente, feito menção à condenação solidária da parte requerida. 6. Na realidade, fosse o caso de condutas e responsabilidades distintas, não obstante a relação de consumo havida entre as partes, aí então caberia ao julgador, expressamente, individualizar a condenação, o que não ocorreu na espécie. 7. Diante desse cenário, tendo em vista a declaração prestada pelo exequente, ora apelante, de quitação integral da dívida, mediante o pagamento realizado pelo banco devedor, correta a r. sentença recorrida que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento (art. 924, II, CPC), não havendo que se falar em prosseguimento da execução em face do devedor solidário. 8. Incumbirá ao devedor que quitou a dívida por inteiro, caso queira, e em ação própria, exigir dos demais co-devedores a sua quota, nos termos do art. 283, Código Civil. 9. Admitir situação diversa, como pretende fazer valer o apelante, resultaria no recebimento, pelo consumidor, do dobro da condenação em danos morais, cujo valor, vale consignar, encontra-se dentro do patamar médio fixado por este e. Tribunal para os casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o que, a toda evidência, não foi a intenção do ilustre Magistrado que constituiu o título judicial exequendo. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1067083, 00368722020158070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE DOS CREDORES PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ART. 272 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, os recorrentes pretendem que um dos credores exija integralmente o crédito consubstanciado na sentença sem a participação do outro credor. 2. No caso, ao "reconhecer o débito dos requerentes no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em favor dos requeridos", o Juízo singular, ainda que sem mencionar expressamente, estabeleceu a solidariedade dos credores para exigir o adimplemento da obrigação. 3. Ressalte-se que apesar da ausência de menção expressa à solidariedade, a redação do dispositivo está de acordo com as práticas correntes no Judiciário. Diante da própria locução utilizada pelo Juízo singular, ao "reconhecer o débito (...) em favor dos requeridos", ficou revelada a constituição da solidariedade ativa em relação ao crédito. 4. O art. 272 do Código Civil enuncia de forma expressa a responsabilidade do credor que receber o pagamento integral diante dos demais credores, que podem exigir daquele a parte que lhes couber. Ademais, cumprirá ao Juízo que preside a relação jurídica processual deliberar a respeito da matéria no momento da eventual expedição de alvará de levantamento em favor de ambos os credores ou de apenas um deles. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1222020, 07187888820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Além do mais, cumpre observar que a situação particular dos executados, no que tange ao divórcio no decorrer do cumprimento de sentença, é fator exógeno ao processo, sem aptidão, portanto, para alterar o conteúdo da obrigação solidária definitivamente constituída em título executivo judicial e protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Nessa senda, tenho, em juízo perfunctório, que a agravante busca fugir aos caminhos da norma concretizada na sentença/acórdão para modificar o que ali ficou estabelecido e, assim, ver em seu favor reduzido quantum debeatur que tem a pagar por força de obrigação solidária. Quer beneficiar-se com o afastamento do regime de solidariedade para se obrigar ao pagamento de apenas 50% (cinquenta por cento) da dívida consolidada. Enfim, sob dito enfoque, a ausência de probabilidade do direito é manifesta. Vale registrar fundamento outro adotado pelo julgador de primeira instância, o qual diz respeito a se presumir que aproveitam ao casal as dívidas contraídas durante a constância do casamento estabelecido sob o regime da comunhão parcial de bens. De consequência, somente mediante prova da falta de proveito comum, o que não se deu concretamente nos autos, seria viável desconstituir o vínculo da solidariedade. Inexistente tal prova, tem aplicação a regra de solidariedade obrigacional entre os cônjuges, conforme disposto no art. 1.644 do CC[3], porquanto o negócio anulado (compromisso de compra e venda) foi celebrado pela agravante e seu então marido com o agravado. Vejamos os elucidativos julgados desta e. Casa de Justiça nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL (FAMÍLIA). AÇÃO DE DIVÓRCIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DA FAMÍLIA. SOLIDARIEDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil preveem respectivamente o seguinte:Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. 2. Tratando-se de presunção iures tantum, pode ser afastada a solidariedade dos cônjuges para a satisfação da obrigação, desde que provado que a dívida foi contraída em benefício de apenas um dos consortes. 3. No caso, a partilha da dívida entre o casal definida na sentença deve ser mantida, porque o próprio réu (cônjuge varão) confessa que o valor foi utilizado para a reforma do imóvel de residência do casal, o que também foi confirmado pelas testemunhas ouvidas, notadamente pelo construtor responsável pela obra, que afirmou ter sido contratado por ambos para a execução dos serviços. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1194893, 00032575920178070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pleiteando a inclusão na partilha das dívidas contraídas na constância do casamento referente a bem imóvel objeto de outra ação. 1.1. Nesta sede recursal, o réu requer a cassação da sentença com retorno à vara de origem para que seja determinada a abertura de prazo para juntada de memoriais informando a situação atualizada da dívida contraída na aquisição do imóvel localizado no Loteamento Estância dos Ipês, Buritis/MG. Subsidiariamente, requer a partilha da dívida contraída em razão do imóvel supra apurado na ação de execução de título extrajudicial. 2. Da inovação recursal. 2.1. É inquestionável que, nos termos dos arts. 1.658 e 1663, §1o, do Código Civil, na constância do casamento ou da união estável em regime de comunhão parcial de bens, há presunção no sentido de que todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum. 2.2. No entanto, no caso dos autos, o recorrente não informou em nenhum momento ao juízo de piso a existência de dívida decorrente do imóvel em questão. 2.3. Não tendo a parte postulado, em sede de contestação, ou mesmo nos embargos à sentença, que o imóvel se tratava de objeto litigioso em ação de execução de título extrajudicial, o pedido em grau recursal configura inovação recursal. 2.4. Jurisprudência: "(...) 4. A juntada extemporânea de documentos, compreendida como aquela promovida em circunstâncias alheias à apresentação da inicial ou da resposta do réu, restringe-se, em regra, à hipótese prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil. No caso, imbuído de má-fé, o apelante deixou de apresentar oportunamente os documentos que ora pretende juntar. (...)". (00172178020168070016, Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/3/2020.) 3. Recurso improvido. (Acórdão 1246794, 07012993620188070012, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Cumpre ainda tecer o seguinte raciocínio: se o art. 790, IV[4], do CPC, prevê expressamente a possibilidade de o patrimônio do cônjuge, que não se responsabilizou diretamente pela obrigação, ser alcançado no processo de cumprimento de sentença, tanto mais o daquele que, como no caso dos autos, figurou no negócio jurídico como promitente/vendedor do imóvel. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 2016. PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. PENHORA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR QUE NÃO É PARTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1644, 1658 e 1664 DO CCB C/C ART. 790, IV, DO CPC. COBRANÇA DE TAXAS/DESPESAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA DE IMÓVEL QUE SERVIA DE RESIDÊNCIA PARA O AGRAVADO E SUA FAMÍLIA, CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO E EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução/cumprimento de sentença, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 4. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge. Precedentes do STJ. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1243133, 07021288220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Note-se que o litígio foi resolvido sem que tivessem os réus, ora executados, questionado a solidariedade que os ligava no pagamento da dívida. Não o fizeram na fase de conhecimento. Nada disseram na instância recursal. Incabível, portanto, que tragam ao procedimento executivo, em fase de cumprimento de sentença, dita inovação. Preclusa está a oportunidade de questionarem a natureza da obrigação a que estão vinculados. Ante a clareza dos peremptórios termos da r. decisão agravada, não prospera a insurgência da agravante contra o vínculo de solidariedade obrigacional que a liga a seu ex-marido, uma vez que, repito, o tema está coberto pelo manto da coisa julgada. Ausente, portanto, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado no tocante à alegada inexistência de solidariedade. 2. Da alegação de impenhorabilidade de valores aplicados em investimento financeiro diverso da poupança Quanto ao segundo argumento trazido a debate pela agravante, no sentido da impenhorabilidade de valores aplicados em contas investimento e corrente, tenho que, igualmente, não lhe assiste razão. Vejamos. Assinalo, incialmente, nenhuma controvérsia existir sobre a penhora de quantias investidas em instituição financeira, poupança ou outra aplicação, excedentes a 40 salários mínimos, porque não se encontra abrangida pela literalidade do art. 833, X, do CPC, conforme se verifica de julgado da c. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial, e incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. Os investimentos financeiros de até 40 (quarenta) salários mínimos são equiparáveis às cadernetas de poupança, e merecem, portanto, o mesmo tratamento no que tange à impenhorabilidade. Contudo, a impenhorabilidade não alcança a aplicação financeira como um todo, mas está limitada ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. O que exceder esse valor poderá ser penhorado. 3. No caso dos autos, não restou demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados. Tampouco foi apresentado comprovante da aplicação ou do saldo correspondente, ou declaração emitida pela instituição financeira que pudesse corroborar o argumento de que o valor investido não ultrapassa o limite previsto no art. 833, inc. X, do CPC, motivos pelos quais a penhora eletrônica efetuada pode ser mantida. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1227932, 07195007820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso concreto retrata esta situação, mas impõe verificar se apenas o valor sobejante a quarenta salários mínimos ou toda a soma de dinheiro pode ser excluída da regra da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do CPC. Em caso de bloqueio realizado em conta de investimento, é necessária a comprovação de se tratar de aplicação em poupança, a fim de demonstrar o intuito de reserva de economia de salário, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, porque apenas a caderneta de poupança goza da proteção legal da impenhorabilidade. A agravante não se liberou desse ônus probatório. Pelo contrário, ela reconhece a aplicação dos recursos financeiros em modalidade de investimento diversa da poupança e, mesmo assim, almeja gozar da proteção legal da impenhorabilidade. Ela articula ilações genéricas como "modicidade de investimentos" que estariam disponíveis a "classes mais baixas, na qual está inserida" (Id 18097991, p. 5, do processo de referência). Em atenção ao art. 835, I, do CPC[5], verifico a possibilidade da penhora de dinheiro, inclusive, sendo a primeira opção dada pelo legislador. Por sua vez, no que concerne à impenhorabilidade suscitada pela agravante, disciplina a Lei Processual Civil, em seu art. 833, X, que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". No caso, a agravante requer a liberação dos bloqueios da quantia de R$ 66.866,78 (sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) no Banco Original e da cifra de R$ 43.062,63 (quarenta e três mil e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal (Id 62648696, p. 630, do processo de referência), pois argumenta se referirem a "investimentos" oferecidos a classes menos abastadas. Noto que o valor total restringido pela ordem de bloqueio supera 40 (quarenta) salários mínimos e quem ostenta, em aplicação financeira, tal quantia não pode ser apenas por isso rotulado de pessoa integrante de classe social mais baixa. A manutenção de reservas financeiras de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) permite considerar não se tratar tão somente de reserva de economia para sobrevivência, escopo da norma restritiva da penhora, mas de bem integrante do acervo de ativos patrimoniais da agravante apto a responder pelo cumprimento de suas obrigações. A agravante não comprovou a aplicação dos recursos em poupança, investimento incentivado pelo governo federal para captação de recursos para realização de políticas públicas, notadamente na área habitacional. Como se trata de ônus probatório a ela incumbido e de que não se liberou, entendo inaplicável a seu favor a regra processual da impenhorabilidade. O Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com os bens presentes e futuros pelo cumprimento da obrigação e que o credor tem a faculdade de indicar bens do devedor a penhora para satisfazer o crédito em execução que se processa no seu interesse. Nesse contexto, a regra de impenhorabilidade, ao conceder benefício ao devedor, deve ter alcance restrito, para não estabelecer situação prejudicial ao credor, que ostenta legitimamente o direito ao adimplemento do crédito excutido. Segundo julgados não vinculantes do c. Superior Tribunal de Justiça, também se aplica a impenhorabilidade da quantia de quarenta salários mínimos aplicadas em investimentos financeiros diversos da caderneta de poupança, com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto, para não se prestigiar comportamento abusivo, fraudulento ou de má-fé. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,"reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (...) (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) Concretamente, se trata de cumprimento de sentença em anulação de negócio jurídico, com determinação das partes de retornarem ao status quo ante, de que resultou a condenação da agravante e de seu então cônjuge de indenizar o agravado dos valores dele recebidos. A resistência injustificada em o indenizar, mesmo depois de terem firmado acordo, evidencia comportamento abusivo, porque deseja se valer da proteção da impenhorabilidade para evitar o cumprimento de obrigação constituída definitivamente em título executivo judicial. Evidencia-se nítido propósito de enriquecimento ilícito. Por esse motivo, mesmo para o tratamento equiparado da impenhorabilidade para outras modalidades de investimento financeiro pela jurisprudência do c. STJ, o abuso de direito no comportamento da agravante atenta contra valores essenciais como a honestidade e a confiança, que devem ser prestigiado para demover o interesse de se empreender conduta lesiva ao direito alheio. É essencial relativizar o rigor da norma do art. 833, X, do CPC para evitar o enriquecimento da agravante em detrimento do agravado, que efetuou o pagamento avençado no negócio anulado e, por essa razão, tem direito à indenização daquilo que pagou, porque a agravante não indicou bem em substituição à penhora, como também ela e o ex-marido não levaram adiante o acordo antes encetado. O comportamento resistente da agravante revela desinteresse pela satisfação da obrigação excutida, mas o ordenamento jurídico não permite tal postura, porque o credor tem direito à satisfação do crédito reconhecido em processo judicial em tempo razoável e promove a execução no seu legítimo interesse, consoante o disposto nos arts. 4o[6] e 797[7] do CPC. Ademais, a agravante não indicou meio menos oneroso para o adimplemento obrigacional no cumprimento de sentença, embora seu seja o ônus de o indicar, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC[8]. Menciono julgados recentes deste e. Tribunal de Justiça, posteriores aquele emanado do c. STJ, reconhecedores da penhora de quantias aplicadas em investimentos diversos da poupança e relativizadores da impenhorabilidade das aplicações inferiores a quarenta salários mínimos para assegurar o pagamento ao credor, adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. PROVA. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. I - Observado o extrato da conta-corrente do agravante-devedor, vê-se que foram realizadas diversas transferências em seu favor dias antes da constrição, desse modo, não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário. Rejeitada impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC. II - Os valores aplicados em fundos de investimento não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, visto que não se equiparam à quantia depositada em caderneta de poupança. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1226040, 07211116620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do C. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Mostra-se possível, portanto, a manutenção da penhora das quantias bloqueadas as contas bancárias da agravante, aplicadas em investimentos financeiros diversos da poupança, para assegurar a satisfação do crédito excutido. Não estando, portanto, comprovada, de plano, a ausência de solidariedade ou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, via BacenJud, em contas bancárias da agravante, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo não estar concretamente demonstrado. A manutenção da penhora não traz prejuízo concreto para a agravante, porque o juízo não determinou, na decisão agravada, a conversão em pagamento ao agravado como exequente, com ordem para expedição do alvará para levantamento da quantia bloqueada. Percebo potencial perigo inverso em detrimento do agravado, porque o dinheiro, como bem móvel, pode ser facilmente transportado e, caso seja sacado das contas, não será possível depois ao juízo rastreá-lo para novamente o penhorar, em caso de insucesso da agravante no julgamento do recurso. Não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante nas razões recursais. A propósito, trago à colação julgados deste e. 1a Turma Cível em sentido conforme ao do entendimento expressado nesta decisão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO (CPC/2015, ART. 300). RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese de realização de procedimento cirúrgico, para fins de obtenção da tutela antecipada, mostra-se peremptória a verossimilhança amparada em prova inequívoca de que o beneficiário do plano de saúde possui urgência na realização do procedimento, sob risco de inutilidade futura do provimento jurisdicional. 3. Para a concessão de tutela antecipada consistente na cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico, a probabilidade do direito revela-se na previsão contratual para realização do procedimento, ou que esteja este incluído no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde - ANS. 4. Tratando-se de procedimento cirúrgico de alto custo, não comprovada a urgência na sua realização, tampouco havendo previsão contratual para a cobertura do procedimento, não há viabilidade para a concessão de tutela de urgência, porquanto há o risco de irreversibilidade da decisão. 5. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1096828, 07144617120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. CIDADÃ. LESÃO ORTOPÉDICA. CIRURGIA. INDICAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS QUE PAUTAM O SISTEMA. INTERVENÇÃO EMERGENCIAL. NECESSIDADE. PROVA. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANO IRREPARÁVEL. IMPLAUSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto inexorável que, sob o prisma do ideal, qualquer demanda destinada ao tratamento das enfermidades que acometem os cidadãos dependentes do sistema público de saúde devam ser fomentadas de imediato, a reserva do possível se impõe sobre o almejado, determinando que o atendimento dos dependentes dos serviços de saúde público seja pautado pela disponibilização possível e de conformidade com a ordem de prioridade estabelecida pela própria administração em conformidade com a premência do atendimento esperado, obstando que cidadão, conquanto padecente de enfermidade, seja atendido à margem da ordem estabelecida quando não divisada necessidade de atendimento emergencial ou preferencial. 2. A ordem de atendimento firmada pela administração do sistema público de saúde deve ser preservada se não divisada situação que recomende ou demande atendimento emergencial ou preferencial a determinado cidadão como forma de, privilegiada a reserva do possível, ser resguardada equidade e isonomia no fomento do tratamento almejado, obstando que um inscrito no rol de espera seja privilegiado em detrimento de outro cidadão em situação análoga ou, quiçá, mais gravosa. 3. Aferido que, conquanto necessite a cidadã de atendimento fomentado pelo sistema público de saúde por padecer de lesão física decorrente de enfermidade que padece, não subsiste indicativo médico de que necessita se submeter a intervenção cirúrgica em caráter emergencial como forma de ser prevenido o agravamento do seu quadro clínico, o provimento antecipatório que reclamara almejando a cominação de obrigação ao poder público de viabilizar, de imediato, o tratamento cirúrgico do qual necessita resta desprovido de sustentação por restar carente do pressuposto da premência que é indispensável à sua concessão. 4. A antecipação de tutela tem como pressuposto genérico a ponderação da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido se é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. 5. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 6. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851925, 20140020331017AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 5/3/2015. Pág.: 256) Dessa forma, concluo por não estar verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [3] Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. [4] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [6] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [7] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [8] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.